Tribunal: TJSP
Processo: 1063508-54.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Apelação - Plano de saúde – Obrigação de fazer – Controvérsia envolvendo o custeio da internação e tratamento médico a segurado com quadro de anemia hemolítica grave – Sentença de procedência – Inconformismo da ré – Situação de emergência na internação em leito de UTI que foi verificada – Incidência dos arts. 12, V, "c" e 35-C, ambos da Lei no 9.656/98, bem como das Súmulas 103, deste

Ementa:
Apelação - Plano de saúde – Obrigação de fazer – Controvérsia envolvendo o custeio da internação e tratamento médico a segurado com quadro de anemia hemolítica grave – Sentença de procedência – Inconformismo da ré – Situação de emergência na internação em leito de UTI que foi verificada – Incidência dos arts. 12, V, "c" e 35-C, ambos da Lei no 9.656/98, bem como das Súmulas 103, deste Tribunal e 597 do STJ – Prazo de carência suplantado pela superveniência da emergência – Obrigatoriedade de cobertura do tratamento – Confirmação da sentença – Majoração dos honorários do patrono da apelada (art. 85, §11 do CPC) – Não provimento.